Tribunal: TJPA
Processo: 0808287-49.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808287-49.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIDEA BATISTA MAIORANA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE OS JUROS COBRADOS PELO ENTE MUNCIPAL SÃO INDEVIDOS. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC SOMENTE APÓS A EC. 113/21. PRECEDENTES DO STF E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A controvérsia gira em torno da alegação de inconstitucionalidade do índice de atualização dos juros de mora empregados na Certidão de Dívida Ativa nº 242.985/2011, emitida pelo Município de Belém em relação a débito de IPTU que foi inscrito em Dívida Ativa em 11 de abril de 2011
;

2.

O novo regramento previsto na Emenda Constitucional nº 113/2021 prevê que a utilização da TAXA SELIC nas condenações dos Ente Federados incide sobre os encargos moratórios surgidos somente após o início de sua vigência datada de 09/12/2021;

3.

Nesse contexto, os encargos (correção monetária e juros de mora) aplicados pela Municipalidade até a EC nº 113/21 são considerados regulares;

4. Recurso desprovido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do Agravo de Instrumento, e no mérito,
dar-lhe desprovimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30/10/2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, interposto por
LUCIDEA BATISTA MAIORANA
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
(
proc. n.
0012395-47.2011.8.14.0301
), apresentada em face do
ESTADO DO PARÁ,
nos seguintes termos:

“(...)
Isto posto, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade, para (a) anular parcialmente os créditos decorrentes da aplicação da multa moratória, tão somente no que diz respeito aos montantes que ultrapassarem o patamar de 20% do valor do crédito tributário e (b) anular o lançamento dos créditos relativos à cobrança da Taxa de Urbanização.

Condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios pela sucumbência parcial no incidente processual (REsp 1.695.228/SP), correspondentes a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, referente ao valor do crédito tributário irregularmente cobrado, na forma do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Com esteio na decisão firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1115501/SP (Tema 249), não se faz necessária a substituição da CDA, devendo o Exequente ser intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o valor atualizado do débito tributário com a exclusão daqueles créditos relativos à taxa de urbanização ora anulados e da multa moratória superior a 20% do valor do crédito tributário, requerendo no mesmo prazo o que for de direito para prosseguimento do feito.
(...)”

Nas razões recursais (id nº 14247926 - Pág. 1), o patrono do agravante aponta que a utilização da Taxa SELIC como índice de atualização dos débitos tributários foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Colaciona julgados nesse sentido.

Argumenta que os índices de correção monetária e taxas de juros de mora aplicáveis a créditos fiscais são matérias financeiras, que foram devidamente regulamentadas pela União Federal através da Lei nº 9.065/95, e os demais entes da Federação devem exercer a sua competência suplementar nos limites estabelecidos pela legislação federal, sob pena de violação ao § 4º, do artigo 24, da Constituição Federal.

Prossegue afirmando que, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, os Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que observem os percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

Além disso, assevera que o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que a Taxa SELIC também deve ser utilizada na restituição dos valores pagos indevidamente a título de IPTU.

Sustenta que a Lei nº 9.065/95, que estabeleceu a Taxa Selic como índice de correção monetária e de juros de mora dos débitos tributários pagos em atraso a partir de 1º de abril de 1995, afasta qualquer possibilidade de calcular os juros de mora com o percentual de um por cento ao mês, na forma prevista no § 1º do artigo 161 do CTN.

Pontua que o percentual previsto no § 1º, do artigo 161, do CTN, é superior ao estabelecido pela União Federal através da Lei nº 9.065/95, conforme comprova a planilha do Banco Central, a qual demonstra que na maior parte dos meses o percentual da Taxa Selic foi inferior a 1% (um por cento), ou seja, os juros cobrados pela Agravada são superiores ao que foi instituído pela Lei nº 9.065/95.

Colaciona jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça e dos demais Tribunais pátrios para referendar sua tese de que os juros cobrados no crédito tributário são indevidos.

Aponta que, diferentemente do que entendeu o Juízo
a quo
, não se está alegando excesso de execução na Exceção de Pré-executividade, mas sim a inconstitucionalidade dos juros cobrados, o que é plenamente possível na via eleita.

Assim, requer a concessão da tutela recursal antecipada para que seja extinta a Execução Fiscal, visto que são indevidos os juros cobrados no crédito tributário exigido na ação. E, no mérito, a reforma parcial da sentença quanto aos juros cobrados.

Através da decisão de id nº 14329382, indeferi o pedido de tutela recursal pretendida no recurso.

Devidamente intimado, o Município de Belém apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, o seu desprovimento (id nº 15308184).

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça Cível, eximiu-se de exarar parecer nos autos, por entender a ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no feito (id nº 15856923).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo da agravante face a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que não acolheu a exceção de pré-executividade quanto a alegação de inconstitucionalidade do índice de atualização dos juros de mora utilizado pelo Município de Belém na Certidão de Dívida Ativa nº 242.985/2011.

No caso, o débito relativo ao IPTU foi inscrito em Dívida Ativa em 11.04.2011.

Insurge-se o agravante, sustentando que, os juros cobrados pela agravada são superiores ao que foi instituído pela Lei nº 9.065/95 e, portanto, indevidos, devendo se aplicar ao caso a Taxa SELIC, que na maior parte dos meses foi inferior a 1% (um por cento).

Em uma análise perfunctória, própria das tutelas de urgência, considero ausentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela pretendida.

Isto porque, observa-se que a utilização da SELIC como índice de compensação de mora, somente adquiriu status constitucional recentemente, por meio do art. 3º da Emenda Constitucional 113, publicada em 08.12.2021, que dispõe:

“Art. 3º. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Assim, a norma da Emenda Constitucional nº. 113/2021, que estabelece a aplicação da Taxa Selic para qualquer débito municipal, incluindo execução fiscal,
é vigente para fins de correção monetária e juros de mora somente a partir de sua entrada em vigor, ou seja, em 09/12/2021.

Em resumo, é reconhecida a regularidade dos encargos (correção monetária e juros de mora) aplicados pela Municipalidade até o advento da EC nº 113/21, que uniformizou os consectários legais dos débitos fazendários à Taxa Selic, anotando que o entendimento acima exposto foi recentemente convalidado pelo E. STF ao reconhecer a repercussão geral do tema nº 1.217, julgamento assim ementado:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO FINANCEIRO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS. PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO PARA TRIBUTOS FEDERAIS. ARE 1.216.078. TEMA 1.062 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. TESE LIMITADA AOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL." (RExtr. nº 1.346.152-RG-SP, rel. Min. Luiz Fux, j. 19/05/2022).

Nesse sentido, este respeitável Tribunal de Justiça já proferiu decisão que corrobora esse entendimento, como a seguir exemplificado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇAO DO VALOR. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC SOMENTE APÓS A EC. 113/21. VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO INFERIOR AO LIMITE PREVISTO PARA O RITO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV.POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802122-83.2023.8.14.0000 – Relator(a):
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/06/2023
)

Assim, diante da Emenda Constitucional nº 113/21, a Taxa Selic somente deve ser aplicada a partir de 09.12.2021. Portanto, a correção monetária e os juros de mora relativos a períodos anteriores a essa data devem observar o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e do Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 30 de outubro de 2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2023